Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-88.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO –
REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Não há falar em sentençaextra petitase seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se
observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Galera Marie e Banco do Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Var
a Cível de Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Ação de Arbitragem de Honorários Advocatícios nº
1029709-88.2022.8.11.0041
, julgou procedentes o pedido da inicial rejeitando os embargos de declaração impetrados p
or ambos
, mantendo
incólume
a sentença prolatada, nestes termos:

“(...)

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS propôs ação de arbitramento de honorários em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados e representados nos autos. O autor narra que por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e em caráter quase que exclusivo, prestou serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais. Na última alteração, ocorrida em 19/02/2016, as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão – Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos –, com vigência de 05 anos, o qual sofreu alguns termos aditivos, mas principalmente relacionado aos valores de honorários advocatícios. Afirma que toda e qualquer alteração ocorreram sempre à sua revelia e por imposição do réu
.

Assevera que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, atendendo as exigências técnicas impostas pelo réu. Sempre atuou com profissionalismo e competência, entregando ótimos resultados, cumprindo mensalmente com as metas estabelecidas pelo contratante. Afirma que, em função da prestação dos serviços ao réu, construiu toda a sua estrutura física e humana, com um quadro de quase 200 colaboradores, a fim de atender o volume de demandas, de mais de 25.000 processos sob seu patrocínio, ao longo dos anos. Informa que fez elevados investimentos na capacitação de sua equipe e aquisição de sistemas informatizados, tendo aberto 14 filiais pelo País. Para corroborar alegação de que sempre prestou serviços de qualidade ao Banco, descreve as premiações que obteve ao longo dos anos, nos quais sempre foi muito bem avaliado pelo programa denominado de PADE – Programa de Avaliação do Desempenho dos Escritórios Contratados.

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações n. 0000140-13.2019.8.04.4001, da Comarca de Envira/AM, n. 0845690-61.2019.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, n. 1000207-95.2019.8.11.0078, da Comarca de Sapezal/MT, n. 0703968-29.2019.8.01.0001, da Comarca de Rio Branco/AC e n. 0807191-08.2019.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 337.655,10 (trezentos e trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), R$ 376.764,12 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), R$ 328.626,23 (trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), R$ 377.353,50 (trezentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 363.005,12 (trezentos e sessenta e três mil cinco reais e doze centavos).

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

1. Em suas razões recursais (ID. 205268
362
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares:

1.1 Da Inépcia da Petição Inicial.

1.2 Da Falta de Interesse de Agir.

1.3 Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença – Extra Petita.

2. Mérito:

2.1 Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

2.2 Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

2.3 Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

2.4 Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado.

2.5 Da ausência de análise da redação do termo de quitação.

2.6 Do quantum arbitrado.

2.7 Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

2.8 Do prequestionamento.

3. Em suas razões recursais (ID.
205268361
), a parte recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1 Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

3.2 Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

A Apelada BANCO BRADESCO S.A.apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente, e, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal, e, no mérito, rebate as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
205268366
).

A Apelada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.

205268368
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, bem como, o deferimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de ausência de interesse recursal.

Inicialmente o tribunal rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir apresentada pelo banco, argumentando que não houve pedido para o pagamento de honorários sucumbenciais nas instâncias anteriores.

No recurso de apelação, o Bradesco contesta a decisão, enfatizando que não houve resposta adequada aos argumentos apresentados na contestação,
especificamente no item III.5.

Continua argumentando que, se a parte autora deseja receber os honorários sucumbenciais, deveria ter se habilitado anteriormente, permitindo assim que o juiz arbitrasse o valor devido de maneira proporcional.

Além disso, alega quanto aos honorários decorrentes da relação contratual, a parte contrária deveria ter optado por uma ação de cobrança ou execução de título, e não por um arbitramento de honorários, dado que havia um contrato expresso que já previa procedimentos em caso de rescisão contratual.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença por julgamento Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do
êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes
firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos das Ação de Execução Nº

0000140-13.2019.8.04.4001 que tramita na Comarca de Envira/AM, 0845690-61.2019.8.14.0301 – que tramita na Comarca de Belém/PA, 1000207-95.2019.8.11.0078 - que tramita na Comarca de Sapezal/MT, 0703968-29.2019.8.01.0001 - que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0807191-08.2019.8.14.0301 - que tramita na Comarca de Belém/PA.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações: Ação de Execução Nº
0000140-13.2019.8.04.4001
que tramita na Comarca de
Envira/AM
,
0845690-61.2019.8.14.0301
– que tramita na Comarca de
Belém/PA
,
1000207-95.2019.8.11.0078
- que tramita na Comarca de
Sapezal/MT
,

0703968-29.2019.8.01.0001
- que tramita na Comarca de
Rio Branco/AC
,
0807191-08.2019.8.14.0301
- que tramita na Comarca de
Belém/PA
,
de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar
o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.)
(grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”, lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas
firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“
ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante
esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora.

Senão vejamos:

Ação de Execução n.º
0000140-13.2019.8.04.4001
que tramita na Comarca de
Envira/AM

O ajuizamento da ação ocorreu em 06/08/2019 por outra banca de advogados e, após a distribuição, foi proferido despacho inicial determinando a juntada da petição inicial, tendo em vista ter sido protocolada somente a primeira folha. O autor
recorrente

iniciou seus trabalhos em 13/09/2019, juntando aos autos a procuração e o estatuto social e, após ser intimado, promoveu a juntada
de
comprovante
de Recolhimento das Custas correspondente a diligência do Oficial de Justiça.

2) Ação de Execução n.º
0845690-61.2019.8.14.0301
que tramita na Comarca de
Belém/PA

O ajuizamento da ação ocorreu em 28/08/2019. Após a distribuição, foi proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Posteriormente, dando andamento ao feito, em 09/09/2019 o autor realizou a juntada do comprovante de Recolhimento referente às custas processuais iniciais.

3) Ação de Execução n.º 1000207-95.2019
.8.11.0078
que tramita na Comarca de
Sapezal/MT

O ajuizamento da ação ocorreu em 07/03/2019. Após a distribuição, o autor promoveu a juntada do Comprovante de Recolhimento das custas processuais iniciais. Posteriormente, fora proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, bem como fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Em 24/04/2020 o autor realizou a juntada da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas correspondente a diligência do Oficial de Justiça.

4) Ação de Execução n.º 0703968-29.2019.8.01.0001 que tramita na Comarca de Ri
o Branco/AC

O ajuizamento da ação ocorreu em 12/04/2019. Após a distribuição, fora proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Posteriormente, ao ser citado o Executado apresentou Embargos à Execução de n. 0709991-88.2019.8.01.0001 alegando estar em Recuperação Judicial e pugnando pela suspensão da ação de execução. Sendo assim, após o decurso do prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta dias), o autor, em 30/09/2019, apresentou Impugnação aos Embargos à Execução e o Embargante, após ser intimando, protocolou manifestação à impugnação em 25/10/2019. Sobrevindo a decisão dos embargos à execução, o Embargante opôs Embargos de Declaração, para sanar a omissão sobre a inexigibilidade do pagamento dos honorários
sucumbências
, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita. O autor, por sua vez, em 09/01/2020, interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença no que concerne os juros remuneratórios. Dando prosseguimento ao feito, o Embargante apresentou as contrarrazões a apelação do Embargado e, em seguida,
foram
os autos remetidos ao Tribunal para julgamento da apelação. Contudo, observando o Relator que os Embargos de Declaração não haviam sido apreciado, determinou o retorno do processo a origem, para julgamento do recurso.

5) Ação de Execução n.º 0807191-08.2019.8.14.0301 que tramita na Comarca de B
elém/PA

O ajuizamento da ação ocorreu em 15/02/2019 por outra banca de advogados. Antes mesmo que fosse proferido despacho inicial, em 25/07/2019, o autor iniciou seus trabalhos juntando aos autos a Habilitação. Posteriormente, fora proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Porém, após todo o diligente trabalho realizado nesses processos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
.

Noutro giro
, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar
advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço exigido de
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo
juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.
2.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado
.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, de majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos, razão pela qual, mantenho inalterada a sentença exarada pelo juízo a quo.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, visto que foram arbitrados na origem, em seu patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além do mais, o recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decaiu de parte mínima de seus pedidos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024